Tribunal: TJDFT
Processo: 0710914-59.2018.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Sustenta a embargante omissão na decisão colegiada, posto que, embora o colegiado tenha entendido pela ausência de obrigação da recorrente em devolver os valores pagos pelo recorrido, a sentença condenatória foi mantida. Pugna pela reforma do acórdão para que o recorrido seja condenado a pagar o valor correspondente a sua cota de participação, correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor do veículo.
3. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo a alegada omissão ou qualquer contradição entre os fundamentos adotados na decisão e sua conclusão.
4. Não resta demonstrado qualquer vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento. Com efeito, o acórdão embargado se encontra adequada e suficientemente motivado.
5. Ressalta-se que o resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso, presente de forma clara no acórdão embargado, in verbis:: "... 9. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados (art. 757 do Código Civil). A apólice ou o bilhete de seguro é o instrumento que comprova a contratação. Na espécie, restou comprovado que as partes firmaram o contrato de seguro em 23/05/2018, com cobertura de “assistência 24 horas”, “carro reserva 7 dias” e “proteção terceiros” (ID 11231835 - Pág. 1), tendo o autor solicitado o seu cancelamento em 31/10/2018 (ID 11231853, pág. 11). 10. Tem-se, portanto, que no período de vigência do contrato, entre 23/05/2018 a 31/10/2018, o recorrido poderia usufruir da proteção do seguro. Logo, a recorrente não tem obrigação de devolver os valores pagos pelo recorrido. 11. “O contrato de seguro é um negócio jurídico sinalagmático no qual o segurado obriga-se a pagar o prêmio e a seguradora, por sua vez, obriga-se a pagar a indenização estipulada, na ocorrência do sinistro previsto no instrumento contratual. Assim, inocorrendo sinistro e constatando-se que não houve interrupção da cobertura contratual durante o período de vigência da apólice, não há que se falar em restituição dos valores pagos a título de prêmio, sob pena de enriquecimento sem causa do segurado. “ (Acórdão 1131065, Desembargador Angelo Passareli). 12. Noutra plana, uma vez que o acidente sofrido pelo autor ocorreu em 06/10/2018 (ID 11231841 - Pág. 9), durante a vigência do contrato, e estando pactuada, além da cláusula “proteção terceiros”, a cobertura pelos danos eventuais causados pelo associado, nos termos da cláusula 15 (ID 11231835 - Pág. 10), era dever da recorrente arcar com as despesas pelo conserto do veículo (Placa PBK – 5648) abalroado pelo recorrido. 13. Assim, uma vez que o autor comprovou o pagamento das despesas com o conserto do veículo (Placa PBK – 5648), faz jus a ser ressarcido pela recorrente.”
6. Imperioso anotar que, se de um lado as partes são livres para apresentar suas teses ao Poder Judiciário, de outro, os magistrados se submetem ao sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, em virtude do qual, após detido exame de todos os pontos suscitados pelos sujeitos do processo, formam sua convicção - pautada no ordenamento jurídico, no contexto fático apresentado e nos elementos probatórios constantes dos autos - e, expondo os seus fundamentos, revelam ao jurisdicionado a decisão tomada.
7. A concessão de efeitos infringentes se mostra descabida na hipótese, porquanto visa a rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
8. Os efeitos modificativos, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se verifica no caso em comento.
9. Importante registrar que é defeso que ao embargante pleitear a condenação do embargado ao pagamento de cota de participação em sede de embargos de declaração, devendo tê-lo feito no momento oportuno (pedido contraposto).
10. Embargos conhecidos e rejeitados.